Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006.
2. A despeito da inexistência de mandado de busca e apreensão na hipótese, importa recordar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protrai no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5o, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio.
3. Na hipótese, tinham sido encontrados no veículo, no qual se encontrava o paciente quando detido, 400kg de maconha e, diante das informações sobre o trajeto realizado pelo automóvel, apontando para o condomínio, suposta residência de um dos autuados e uma chácara abandonada, afigura-se regular a averiguação dos locais pelos policiais na busca de outras substâncias entorpecentes, dada a situação de flagrância noticiada. Além disso, “não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente” (HC 588.445-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).”
4. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto (apreensão de 800kg de maconha, balanças e prensa para drogas), evidenciando a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
5. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.
6. ORDEM DENEGADA.